Tribunal: TJSP
Processo: 2079259-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado em outras duas empresas - Manutenção - Penhora de 30% do pró-labore que o executado recebe da empresa VL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA, limitado ao valor atualizado do débito (R$ 1.066,511,01 para setembro de 2020) a ser efetivada mensalmente até a satisfação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado em outras duas empresas - Manutenção - Penhora de 30% do pró-labore que o executado recebe da empresa VL PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA, limitado ao valor atualizado do débito (R$ 1.066,511,01 para setembro de 2020) a ser efetivada mensalmente até a satisfação do crédito, independentemente de nova ordem - Verba de caráter alimentar - Impenhorabilidade legal configurada, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil - Empresa executada em recuperação judicial - Hipótese em que o crédito está incluído no plano de recuperação judicial - Prosseguimento do feito com relação ao coobrigado, ora fiador - Admissibilidade - Entendimento da Súmula no 581 do STJ - Recurso parcialmente provido.